Tribunal: TJDFT
Processo: 0705312-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. SUPERMERCADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. TENTATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ATENUANTE PREVISTA NO ARTIGO 65, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo impróprio majorado (artigo 157, § 1o e § 2o, incisos II e VII, do Código Penal) e de corrupção de menores (artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente), à pena de 7 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de roubo impróprio majorado e corrupção de menores descritos na denúncia; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, com aplicação do princípio da insignificância; (iii) examinar a possibilidade de reconhecimento do delito na modalidade tentada; (iv) avaliar se a individualização da pena observou os critérios legais e jurisprudenciais, especialmente no que tange à fixação da pena-base e ao reconhecimento das atenuantes previstas no artigo 65, inciso III, alíneas “b” e “d”, do Código Penal; e (v) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e autoria do crime de roubo descrito na inicial acusatória restaram devidamente comprovadas pelos elementos de informação colhidos em sede inquisitorial, posteriormente confirmados em Juízo.
4. Configura-se o roubo impróprio quando o agente, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro, nos termos do artigo 157, § 1o, do Código Penal.
5. A prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirma que o réu rompeu o lacre de uma garrafa de uísque e a entregou ao adolescente, que a ocultou nas vestes. Após a subtração, o adolescente sacou uma faca e ameaçou os seguranças, enquanto o apelante proferia ameaças e xingamentos, demonstrando adesão à conduta violenta. A tentativa de minimizar a gravidade dos fatos não encontra respaldo no conjunto probatório, e a conduta do apelante foi essencial para a consumação do roubo impróprio, sendo incabível a desclassificação para furto.
6. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de roubo, dada a presença de grave ameaça à vítima, o que afasta a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade exigidos para sua incidência.
7. A consumação do crime independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve momento, sendo irrelevante o fato de o réu estar sob vigilância/monitoramento.
8. Se a atenuante da confissão espontânea foi reconhecida na sentença recorrida, o apelante não possui interesse recursal quanto ao ponto, impondo-se o conhecimento parcial do apelo.
9. A atenuante prevista no artigo 65, inciso II, alínea b, do Código Penal, não se aplica, pois o apelante não demonstrou iniciativa voluntária para reparar o dano ou evitar o agravamento da situação.
10. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente o concurso de pessoas. A causa de aumento pelo uso de arma branca foi corretamente aplicada na terceira fase da dosimetria.
11. O regime inicial fechado e a negativa de substituição da pena ou de suspensão condicional estão de acordo com os requisitos legais, diante da reincidência, da natureza dos delitos e da pena cominada.
12. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir sobre pedido de gratuidade de justiça do apenado.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 65, III, “b” e “d”, 70, 157, §§ 1o e 2o, II e VII; ECA, art. 244-B; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 443; AgRg no REsp n. 1.988.080/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 27/3/2023; TJDFT, Acórdão 1938692, 0707431-28.2021.8.07.0005, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; Acórdão 1691065, 07055060320218070003, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023; Acórdão 1980564, 0736501-62.2022.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 01/04/2025; TJ-DF 07062942920228070020 1658580, Relator: SIMONE LUCINDO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 1a Turma Criminal, Data de Publicação: 13/02/2023.